Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal).

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. Em face da idade da criança (um ano), incontroversa a necessidade de alimentos ao filho do apelante, ora apelado, eis que presumida.

4. Extrai-se, pelo conjunto probatório, que não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional o percentual fixado na sentença de 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.

5. Consoante entendimento doutrinário, além do binômio necessidade-possibilidade, a proporcionalidade ou razoabilidade na fixação dos alimentos é de suma importância, tratando-se do trinômio razoabilidade ou proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

6. Negou-se provimento ao recurso.